Tribunal: TJMT
Processo: 1074746-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074746-93.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALVARO DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 209.215.001-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMATOMA SUBDURAL AGUDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer, determinando que os entes públicos demandados providenciassem a transferência do autor para leito de UTI para tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, deve haver direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, em observância ao Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-ED/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, mas estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5.

De acordo com a Lei 8.080/90 e as normas administrativas do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade são, em regra, de responsabilidade dos Estados-membros, enquanto aos Municípios compete prioritariamente a atenção básica (baixa complexidade).

6.

O tratamento requerido - transferência para UTI e tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo - enquadra-se como procedimento de média/alta complexidade, conforme a organização do Sistema Único de Saúde.

7.

O direcionamento da obrigação ao Estado não significa afastar a responsabilidade solidária do Município, mas apenas estabelecer uma ordem de cumprimento que respeite as regras administrativas de repartição de competências do SUS, conforme determinado pelo STF no Tema 793.

8.

O Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo direcione inicialmente o cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2.

Tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, como transferência para UTI e tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo, a obrigação deve ser direcionada primeiramente ao Estado, sem prejuízo do redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou procedente o pedido formulado por Álvaro do Nascimento da Silva em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, e determinou aos requeridos, que realizem a imediata transferência para UTI de unidade hospitalar com suporte de atendimento no caso, conforme prescrição médica, sendo responsável o gestor público por descumprimento de ordem judicial, e respeitando o teto deste Juizado Especial da Fazenda Pública. E, por consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação originária visava à transferência do autor para leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto para tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo. A tutela provisória foi deferida e, posteriormente, confirmada na sentença.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá-MT sustenta, em síntese, que deve ser aplicado o Tema 793 do STF, com direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer o desprovimento recursal. (Id. 301356862)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja mantida na sua integralidade. (Id. 305384878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou procedente o pedido formulado por Álvaro do Nascimento da Silva em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, e determinou aos requeridos, que realizem a imediata transferência para UTI de unidade hospitalar com suporte de atendimento no caso, conforme prescrição médica, sendo responsável o gestor público por descumprimento de ordem judicial, e respeitando o teto deste Juizado Especial da Fazenda Pública. E, por consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso consiste em definir se, no caso concreto, deve haver direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, é importante destacar que não se discute a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar assistência à saúde, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal. Tal solidariedade é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, o STF, ao julgar o RE 855.178-ED/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Essa tese reconhece a solidariedade entre os entes federativos, mas também estabelece que o Poder Judiciário deve observar as regras de repartição de competências administrativas do SUS ao direcionar o cumprimento das obrigações.

No caso em análise, verifica-se que o tratamento requerido - transferência para UTI e tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo - enquadra-se como procedimento de média/alta complexidade, conforme a organização do Sistema Único de Saúde.

De acordo com a Lei 8.080/90 e as normas administrativas do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade são, em regra, de responsabilidade dos Estados-membros, enquanto aos Municípios compete prioritariamente a atenção básica (baixa complexidade).

Nesse sentido, o Enunciado no 8 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda: "Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores."

Da mesma forma, o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece: "A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Este Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido em diversos julgados, como se observa no seguinte precedente:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO - NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional." (TJMT - 1022628-17.2022.8.11.0000, Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 20/04/2023).

Importante ressaltar que o direcionamento da obrigação ao Estado não significa afastar a responsabilidade solidária do Município, mas apenas estabelecer uma ordem de cumprimento que respeite as regras administrativas de repartição de competências do SUS, conforme determinado pelo STF no Tema 793.

Essa medida visa evitar a sobrecarga financeira e administrativa dos Municípios, que possuem menor capacidade orçamentária em comparação aos Estados e à União, preservando assim o equilíbrio federativo e a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo.

Ademais, o direcionamento da obrigação ao Estado não prejudica o direito fundamental à saúde do paciente, uma vez que, em caso de descumprimento pelo ente estadual, a obrigação poderá ser redirecionada ao Município, garantindo assim a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, com fundamento no Tema 793 do STF e na jurisprudência deste Tribunal, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, determinando que a obrigação de fazer seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do redirecionamento ao Município de Cuiabá em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025